Tribunal: TJDFT
Processo: 0719013-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719013-03.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: H MARTINS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP EMBARGADO: PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por H MARTINS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA – EPP, contra o acórdão de ID 49472808. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 49978221. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se o PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de agosto de 2023 15:24:58. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador